Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702946-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA MARIA SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da decisão de ID 78617494 que rejeitou os Embargos de Declaração. Aduz que a decisão padeceria de erro material, pois teria consignado que os Embargos de Declaração foram opostos pelo agravante, contudo, teriam sido opostos pela agravada. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício indicado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante afirma que haveria erro material na decisão, pois teria consignado que os Embargos de Declaração foram opostos pelo agravante, contudo, teriam sido opostos pela agravada. Com razão. O acórdão embargado, em seu relatório, consignou o seguinte: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão de ID 78103614 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada.” Contudo, conforme se observa dos aclaratórios de ID 78501908, estes foram opostos pela parte agravada, SANDRA MARIA SILVA LOPES. Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado, de fato, padece de erro material, ao passo em que não foi o agravante BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. o responsável por opor os Embargos de Declaração de ID 78501908. Necessária, portanto, a correção do erro material constatado, sendo que o relatório da decisão passará a constar o seguinte: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANDRA MARIA SILVA LOPES em face da decisão de ID 78103614 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada. (...) O remanescente da decisão embargada será mantido na íntegra. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, apenas para corrigir erro material, nos termos integralizados. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025 15:40:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador